Tribunal: TJMT
Processo: 1032315-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032315-38.2024.8.11.0003
EMBARGANTE: SIDVAL ALVES GONÇALO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação do Município de Rondonópolis por excesso de execução e homologou cálculo apresentado no ID 211017584. A parte embargante sustentou contradição, ao argumento de que a controvérsia não diria respeito aos índices de atualização monetária, mas ao montante devido a título de férias e terço constitucional, que deveria incidir sobre 45 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a sentença que reconheceu excesso de execução; (ii) estabelecer se a discussão sobre férias e terço constitucional calculados sobre 45 dias poderia ser examinada em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na fase de cumprimento de sentença; (iii) determinar se os embargos de declaração poderiam receber efeitos infringentes para modificar o cálculo homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de suposto erro de julgamento.
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a contradição interna da decisão, existente entre proposições do próprio julgado, e não a discordância da parte quanto ao fundamento adotado ou ao resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado enfrenta a controvérsia devolvida à Turma Recursal ao consignar que, em cumprimento de sentença, a atividade jurisdicional deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial.
6. A sentença exequenda determina a incidência de correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, da taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária, nos termos da EC no 113/2021.
7. Os juros de mora incidentes a partir da aplicação da SELIC encontram-se nela compreendidos, sendo incabível a adoção cumulativa de índice diverso.
8. A sentença recorrida resguarda a coisa julgada ao reconhecer excesso de execução e prestigiar cálculo compatível com os consectários legais definidos no título executivo judicial.
9. A tese de pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias não foi debatida oportunamente na fase de conhecimento, pois a parte autora não interpôs recurso nem opôs embargos de declaração contra a sentença de mérito para esclarecer, integrar ou ampliar eventual comando condenatório sobre esse regime.
10. A parte exequente, ao se manifestar sobre os embargos à execução/impugnação, limitou-se a defender a correção dos índices utilizados no cálculo, sem instaurar controvérsia específica sobre o enquadramento funcional necessário à incidência do regime de férias de 45 dias.
11. A suscitação específica da tese apenas em recurso inominado contra a sentença que julgou os embargos à execução caracteriza inovação recursal e atrai a preclusão.
12. O art. 29 da Lei Complementar Municipal no 228/2016 não estabelece férias de 45 dias indistintamente para todos os profissionais da educação infantil e fundamental, pois a aplicação desse regime exige análise do enquadramento funcional e do efetivo exercício das atividades abrangidas pela norma municipal.
13. O cumprimento de sentença não admite reabertura de instrução, ampliação do conteúdo do título executivo judicial ou introdução de discussão nova sobre fato constitutivo da extensão do crédito.
14. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração somente é admissível de modo excepcional, quando a correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC conduza necessariamente à alteração do resultado do julgamento.
15. A pretensão da parte embargante possui caráter infringente, pois busca substituir o cálculo homologado por outro que entende correto, sem demonstrar vício interno no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna da decisão, não o inconformismo da parte com os fundamentos ou com o resultado do julgamento. 2. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos da coisa julgada e os parâmetros fixados no título executivo judicial. 3. A discussão sobre férias e terço constitucional calculados sobre 45 dias, quando dependente de enquadramento funcional não debatido oportunamente, configura inovação recursal e sofre preclusão. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do conteúdo material da condenação. 5. Os efeitos infringentes em embargos de declaração somente são admissíveis quando a correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe necessariamente a modificação do resultado do julgamento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48; EC no 113/2021; Lei Complementar Municipal no 228/2016, art. 29, I, II e III, e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/TJMT, N.U 1040612-06.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, publ. DJE 07.05.2026; Turma Recursal Cível/TJMT, N.U 1055994-39.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, publ. DJE 08.05.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032315-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDVAL ALVES GONCALO - CPF: 010.203.161-44 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026